Tribunal: TJSP
Processo: 2080330-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – PACIENTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL - ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080330-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
EDSON MARTINS DOS SANTOS e Impetrante CARLOS EDUARDO RIBAS
MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080330-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13407
2
Habeas Corpus no 2080330-52.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos DEECRIM UR9
Paciente: Edson Martins dos Santos
Impetrantes: Carlos Eduardo Ribas Mantovani e Ivaldo Mendes
Carvalho Junior
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DECRIM 9a RAJ
Voto no 13407
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” PACIENTE
FORAGIDO
DO
SISTEMA
PRISIONAL
-
ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.
Carlos Eduardo Ribas Mantovani e Ivaldo Mendes
Carvalho Junior, Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos
321.013 e 317.134, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Edson Martins dos Santos, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DECRIM 9a RAJ, Comarca de São José dos Campos, alegando, em síntese, que
o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que se encontra cumprindo
pena no regime semiaberto, todavia, pertence a grupo de risco no contágio pelo
“COVID-19”, pois é portador de HIV, fazendo jus à prisão domiciliar, nos
termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e da Recomendação
no 62 do CNJ. Afirmam que unidade prisional não é capaz de proporcionar o
tratamento necessário ao Paciente e que, embora o Juízo a quo tenha concedido
a prisão domiciliar a todos os presos que se enquadram no grupo de risco, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080330-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13407
3
decisão não se estendeu ao Paciente.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida
a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 26/28).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 32/33), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 46/50).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 10.05.2020, que o Paciente foi
condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
sendo a pena reduzida, por V. Acórdão, para 01 ano, 04 meses e 24 dias de
reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 180 do Código Penal.
Diante do pedido da Defesa formulado no writ, foi determinada a juntada de
informações junto à direção da unidade prisional acerca do estado de saúde
do Paciente. E, diante do preenchimento do requisito objetivo, foi
determinada a intimação da Defesa, para juntar aos autos boletim informativo
e atestado de conduta carcerária (fls. 32/33).
Todavia, em consulta aos autos digitais do processo
de execução, verifico que, em 14.05.2020, foi juntado aos autos ofício do
Diretor Técnico III, informando que o Paciente se encontra evadido desde
16.03.2020 (fls. 84 dos autos originais). E, diante disso, em 26.05.2020, o I.
Magistrado determinou a sustação cautelar dos efeitos do regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080330-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13407
4
(fls. 85/86 dos autos originais).
Portanto, considerando que o pedido de prisão
domiciliar foi formulado tendo como pressuposto o fato de o Paciente se
encontrar preso, cumprindo pena no regime semiaberto na penitenciária “CPP de
Tremembé” (fls. 01), sob o argumento de que tal unidade é incapaz de
proporcionar o tratamento necessário, e tendo em vista que o Paciente fugiu da
unidade prisional em 16.03.2020 e, ao que consta, permanece evadido, esta
ordem encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator